Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DO DÉBITO OBJETO DA LIDE). “ASTREINTES”. FIXAÇÃO. FACULDADE DO JUÍZO, A QUEM COMPETE AVALIAR A VIABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E A UTILIDADE À EFETIVIDADE DO PROCESSO (CPC, ART. 536, “CAPUT” E § 1o). PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir retrata insistentes ligações e mensagens de texto para o celular do ora recorrido, para cobrança de dívida de terceiro (“Luceandro”). O consumidor narra que as ligações são recebidas indiferente se em horário comercial ou não, bem como aos fins de semana e que mesmo após responder SMS informando que seu número não é de propriedade da pessoa procurada pelo requerido (LUCENDRO), bem como que desconhece essa pessoa, as mensagens e ligações não cessaram e ficaram cada vez mais recorrentes. E a parte demandada recorre contra a sentença de parcial procedência do pedido (condenar a ré à obrigação de não promover qualquer modalidade de cobrança ao autor, vinculada à dívida denunciada, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais), a incidir em cada ato de descumprimento da ordem, limitada ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais)).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. A cobrança por dívida de terceiro configura ato sem justa causa. A parte recorrente/requerida não demonstrou a relação jurídica entre as partes (CPC, artigo 373, II), tampouco que os números indicados pelo consumidor em sua exordial não estariam a ela vinculados, motivo pelo qual é de ser mantida a condenação a se abster de realizar tais cobranças dirigidas à parte requerente, no que se refere ao débito em questão.
IV. Demais disso, não merece prosperar a alegação de que o consumidor poderia ter evitado as ligações por meio de cadastro no site “Não me perturbe”, porquanto, o citado serviço, conforme consta no site https://www.naomeperturbe.com.br/, limita-se ao bloqueio do recebimento de ligações relacionadas a ofertas de serviços, razão pela qual não impediria cobranças, como no caso concreto. E em relação ao cadastro no site “Não me ligue”, conforme consta no site https://bloqueio.procon.sp.gov.br/#/, o cadastro é para titulares de linha telefônica do Estado de São Paulo.
V. Conforme disposto pelo art. 536 e § 1o do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, inclusive imposição de multa.
VI. No arbitramento do valor da multa cominatória devem ser ponderadas a efetividade da tutela (compelir efetivamente a parte ao cumprimento da obrigação) e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada.
VII. No caso que ora se apresenta, não se constata desproporcionalidade à fixação da multa cominatória de R$ 200,00, no limite de R$ 2.000,00, a incidir em cada ato de descumprimento, o qual sequer teria sido reconhecido, porquanto ainda não iniciada a fase de cumprimento de sentença.
VIII. Além disso, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e/ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (CPC, art. 537, § 1o, I e II).
IX.. Nesse quadro jurídico e processual, confirma-se a proporcional estimativa das “astreintes” fixadas na sentença revista.
X. Por fim, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ). No ponto, ausente o interesse recursal (no caso de manutenção da multa ora cominada, que haja incidência apenas a partir da intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação), porquanto o e. juiz sentenciante consignou de forma expressa a incidência da referida Súmula.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).